Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-26.2021.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de dívida bancária c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – réu que não comprovou a contratação de empréstimo consignado pela autora (viúva, aposentada e analfabeta), nem mesmo que a quantia contratada tenha-lhe sido entregue – aliás, se desinteressou da

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de dívida bancária c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – réu que não comprovou a contratação de empréstimo consignado pela autora (viúva, aposentada e analfabeta), nem mesmo que a quantia contratada tenha-lhe sido entregue – aliás, se desinteressou da dilação probatória oportunizada - danos morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado de acordo com os parâmetros desta Corte (R$8.000,00) – declarada a inexistência/inexigibilidade do contrato no 315696754-3, com ordem de devolução simples dos valores indevidamente debitados nos proventos de aposentadoria da postulante - demanda procedente em parte - sucumbência do requerido - recurso da autora parcialmente provido – improvido o apelo do banco réu.*